Tribunal: TJDFT
Processo: 0742963-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742963-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CARLOS ANTONIO OSELAME Despacho 1. Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A (ID no 43534379) contra a decisão desta Relatoria que não conheceu o agravo de instrumento (ID no 43095399). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO